Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705404-67.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VERUSCKA FERREIRA SILVA CAVALCANTI DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Responsabilidade civil do Estado – Cerceamento de defesa- Indenização – Dispositivo contraceptivo (Essure). 1. O indeferimento de perícia para provar vício do produto e danos físicos e psíquicos dele decorrentes não configurou cerceamento de defesa, tendo em vista por um lado, que a causa petendi reside na má prestação dos serviços médicos e na carência de informação, e, por outro, que já foi ajuizada demanda contra o fabricante e o distribuidor do produto supostamente defeituoso. Os fatos relevantes para o julgamento da causa contam com conjunto probatório, documentos e depoimentos, suficientes para a formação da convicção do julgador. 2. Quando da implantação no organismo da autora, o dispositivo (Essure) tinha registro na ANVISA e licença para anúncio, comercialização e utilização, suspensos cinco anos, aproximadamente, após o procedimento. 3. Não há prova de prestação defeituosa dos serviços médicos por parte do Distrito Federal, observando-se, por outro lado, que a autora foi previamente informada sobre os riscos do produto e sobre a necessidade de retorno para revisão. 4. Posto que objetiva a responsabilidade civil do Estado, faz-se necessária a comprovação, inexistente no caso, do nexo causal entre a ação/omissão e o resultado. 5. Apelação improvida. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 373, inciso I, e 464, §1o, todos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque o indeferimento do pedido de prova pericial cerceou seu direito de defesa; c) artigos 10, §1o, da Lei Federal 9.263/1996, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porque os danos por ela experimentados resultaram da omissão do recorrido ao não realizar acompanhamento médico adequado e não providenciar a retirada de seu corpo do dispositivo contraceptivo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 37, §6o, 93, IX, 196, e 198, inciso II, todos da Constituição Federal. Requer em ambos os apelos (IDs 50879605 – Pág. 13 e 50882110 – Pág. 14) que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Também não devem transitar as teses de afrontas aos artigos 369, 373, inciso I, e 464, §1o, todos do CPC, 10, §1o, da Lei Federal 9.263/1996, 186 e 927, ambos do CCB, e 6o, inciso III, do CDC, pois, para se aferir a existência ou não de cerceamento de defesa resultante do indeferimento da produção da prova pericial (AgInt no AREsp n. 2.302.890/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023), ou a comprovação do nexo de causalidade do dano experimentado (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.189.874/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Igualmente não deve transitar o apelo extremo quanto às apontadas afrontas aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 37, §6o, 93, IX, 196, e 198, inciso II, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em regulamentação oriunda da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1434094 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023. Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015